Tribunal: TJMT
Processo: 1032454-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032454-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.938.098/0001-10 (AGRAVANTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), JAIME JOSE DALLANORA - CPF: 348.208.170-00 (AGRAVADO), MARIA DALLANORA - CPF: 918.315.470-15 (AGRAVADO), MARCOS DALLANORA - CPF: 015.198.501-40 (AGRAVADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. AVERBAÇÃO EM FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de certidão premonitória para averbação da existência de ação monitória nas matrículas de imóveis dos agravados, no valor de R$ 1.135.773,91, com fundamento na inaplicabilidade do art. 828 do CPC em fase cognitiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quando se postula certidão premonitória em ação monitória em fase cognitiva; (ii) saber se houve inovação recursal com a juntada de documentos sobre outros processos não apreciados em primeira instância; e (iii) saber se é possível a expedição de certidão premonitória para averbação em matrículas imobiliárias em ação monitória que se encontra em fase cognitiva, antes da constituição do título executivo judicial, com base no poder geral de cautela e nos princípios da efetividade processual.

III. Razões de decidir

3. O agravante possui legítimo interesse recursal em questionar decisão que indeferiu expedição de certidão premonitória, pois tal medida representaria, em tese, mecanismo de proteção ao direito creditório invocado, sendo a controvérsia acerca da possibilidade jurídica questão de mérito e não de interesse processual.

4. Inexiste inovação recursal, pois a agravante limitou-se a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e sustentar a aplicação analógica do art. 828 do CPC, argumentos que já constavam do pedido formulado em primeiro grau, não integrando eventuais documentos trazidos em pedido de reconsideração o objeto do presente julgamento.

5. A certidão premonitória, prevista no art. 828 do CPC, embora seja instituto próprio do processo de execução, pode ser excepcionalmente deferida em fase de conhecimento, desde que presentes os requisitos da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC, com fundamento no poder geral de cautela.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a possibilidade de aplicação analógica do instituto em processos de conhecimento, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

7. No caso concreto, a agravante não logrou demonstrar, de modo consistente e concreto, o perigo de dano específico que justificasse a medida excepcional pleiteada, limitando-se a alegações genéricas sobre histórico de dilapidação patrimonial e características dos imóveis, sem elementos probatórios robustos.

8. A averbação premonitória, ainda que desprovida de caráter constritivo direto, produz efeitos significativos na esfera jurídica do demandado e de terceiros, especialmente pela presunção de fraude que dela decorre, demandando demonstração concreta do periculum in mora qualificado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"Embora seja possível a expedição de certidão premonitória em ação monitória em fase cognitiva, com base no poder geral de cautela, tal medida excepcional demanda a demonstração concreta dos requisitos da tutela de urgência, não se admitindo sua concessão com fundamento em alegações genéricas sobre risco de dilapidação patrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297, 300, 301 e 828.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.847.105/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.09.2023; TJMT, 1027339-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJMT, 1008422-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BINOTTI ARMAZÉNS GERAIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT no bojo da Ação Monitória no 1003930-56.2021.8.11.0045 ajuizada em desfavor de
JAIME JOSÉ DALLANORA, MARIA DALLANORA e MARCOS DALLANORA
, que indeferiu pedido de expedição de certidão premonitória para averbação da existência da ação monitória nas matrículas de imóveis dos agravados.

Alega a agravante que ajuizou ação monitória contra os agravados, no valor de R$ 1.135.773,91, que representaria uma das várias dívidas milionárias da família Dallanora, de modo que, diante do histórico de dilapidação patrimonial dos agravados — com alienações simuladas e até desvio de lavouras em outros processos —, requereu a pré-anotação (averbação premonitória) da demanda nas matrículas no 1.332, 15.585, 25.132, 27.935 e 27.936 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, com o objetivo de dar publicidade a terceiros de boa-fé da existência de ação em curso, prevenindo fraudes.

Argumenta que o fundamento utilizado pelo juízo de origem não pode prevalecer, pois embora o art. 828 do CPC preveja expressamente a certidão premonitória em execução, a situação em análise é perfeitamente compatível com sua finalidade, sobretudo porque a ação monitória tem por objetivo a constituição de título executivo judicial, razão pela qual a medida deve ser admitida por analogia e pelo poder geral de cautela (art. 297 do CPC), a fim de resguardar a efetividade da tutela jurisdicional.

Aduz também que os imóveis em questão são terrenos de baixo valor de mercado e de fácil comercialização, suscetíveis de venda rápida e por preços aviltados, e que, justamente por essa característica, é altíssimo o risco de que sejam transferidos a terceiros antes mesmo de eventual fase executiva, esvaziando a garantia do juízo e frustrando o direito creditório.

Assim, pleiteia a concessão do efeito ativo ao recurso para que seja determinada a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, para que seja anotada a existência da Ação Monitória no 1003930-56.2021.8.11.0045 nas matrículas no 1.332, 15.585, 25.132, 27.935 e 27.936. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Restou indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo (id. 316446379). Pleiteada a reconsideração da decisão, esta também foi indeferida (id. 317506380).

Em contrarrazões apresentadas em id. 319630998, os apelados sustentam, preliminarmente, a ausência de interesse recursal, visto que o pedido de averbação premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, somente é cabível em fase executiva, quando há título executivo constituído e execução em curso, o que não ocorre no caso, em que a demanda ainda tramita em fase cognitiva. Apontam, ademais, inovação recursal e supressão de instância, na medida em que a agravante trouxe aos autos novos documentos e fatos relativos a outros processos extintos, sem prévia apreciação pelo juízo de origem. Tais condutas, segundo os agravados, configuram tentativa de tumulto processual e uso abusivo do direito de recorrer, em violação aos arts. 5o e 77 do CPC.

No mérito, defendem a manutenção integral da decisão agravada, destacando que o art. 828 do CPC é norma especial e restritiva, aplicável exclusivamente à fase executiva, e não comporta interpretação extensiva nem aplicação analógica à fase cognitiva de ação monitória. Asseveram que o poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC não autoriza a criação de instituto jurídico inexistente, tampouco a flexibilização de requisitos legais expressos. Acrescentam que não há demonstração dos pressupostos do art. 300 do CPC, uma vez que a agravante não comprovou nem a probabilidade do direito nem perigo concreto de dano, baseando-se apenas em alegações genéricas e abstratas sobre risco de dilapidação patrimonial.

Por fim, os apelados afirmam que a agravante alterou dolosamente a verdade dos fatos ao mencionar como vigentes execuções já extintas e arquivadas, incorrendo em litigância de má-fé nos termos dos arts. 77, 80 e 81 do CPC. Requerem, portanto, o não conhecimento do pedido de reconsideração, o desprovimento integral do agravo de instrumento e a condenação da agravante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, bem como indenização pelos prejuízos processuais causados, diante do uso indevido e desleal do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BINOTTI ARMAZÉNS GERAIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT que indeferiu pedido de expedição de certidão premonitória para averbação da existência da ação monitória nas matrículas de imóveis dos agravados.

PRELIMINARES – DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DA INOVAÇÃO RECURSAL

A alegação de ausência de interesse recursal não se sustenta. O agravante tem legítimo interesse em recorrer da decisão que indeferiu a expedição da certidão premonitória, pois, ainda que discutível seu cabimento na fase processual atual, tal medida representaria, em tese, um mecanismo de proteção ao direito creditório invocado. A própria controvérsia acerca da possibilidade jurídica dessa providência evidencia a utilidade e necessidade do recurso para a tutela do interesse da parte agravante.

O fato de se tratar de ação monitória em fase cognitiva não afasta, por si só, o interesse recursal, mas configura questão de mérito a ser enfrentada. Confundir o interesse processual com o mérito da pretensão recursal importaria em obstáculo indevido ao direito constitucional de acesso à jurisdição recursal.

Quanto à alegada inovação recursal, observo que a agravante, em suas razões, limitou-se a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e a sustentar a aplicação analógica do art. 828 do CPC, com amparo no poder geral de cautela e nos princípios da efetividade e da economia processual, argumentos que já constavam do pedido formulado em primeiro grau.

No que concerne à suposta inovação no pedido de reconsideração formulado após a decisão que indeferiu o efeito ativo, tal questão não interfere no conhecimento do presente recurso, uma vez que o pedido de reconsideração foi indeferido e não se confunde com o próprio agravo de instrumento. Eventuais documentos e argumentos trazidos naquele expediente não integram, para fins de cognição, o objeto do presente julgamento, devendo-se analisar o agravo à luz das razões inicialmente deduzidas.

REJEITO
, portanto, as preliminares suscitadas.

MÉRITO

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de expedição de certidão premonitória para averbação em matrículas imobiliárias em ação monitória que se encontra em fase cognitiva, antes da constituição do título executivo judicial.

A certidão premonitória, prevista no art. 828 do CPC, constitui importante instrumento processual destinado a dar publicidade da existência de execução, permitindo a averbação nos registros de bens do executado e, com isso, criando presunção absoluta de fraude à execução em relação a alienações posteriores (§4o do referido artigo).

O dispositivo legal tem a seguinte redação:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas.

§ 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados.

§ 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo.

§ 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

§ 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados.

Da leitura do caput do dispositivo, extrai-se que o legislador, em sua literalidade, condicionou a expedição da certidão à existência de execução já admitida pelo juízo, com identificação das partes e do valor da causa.

Embora o juízo de origem tenha adotado interpretação literal do dispositivo para indeferir a pretensão, reconheço que a jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem evoluído para admitir, em determinadas circunstâncias excepcionais, a expedição da certidão premonitória em fase de conhecimento, com fundamento no poder geral de cautela e na efetividade da prestação jurisdicional.

A possibilidade de aplicação do instituto em fase de conhecimento encontra respaldo na interpretação sistemática do ordenamento processual, que privilegia a efetividade da tutela jurisdicional e a prevenção de fraudes. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou favorável à expedição da certidão premonitória em fase de conhecimento, desde que presentes os requisitos da tutela provisória:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. EFICÁCIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
1.
A providência prevista no art. 828 do CPC/2015
destina-se à averbação da execução admitida pelo juiz no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade e
possui dupla finalidade
: (i)
de um lado, tornar pública a existência de demanda executiva em face do devedor, de forma a presumir de maneira absoluta que a alienação do bem, se o conduzir à insolvência, constituirá fraude à execução e tornará ineficaz o negócio jurídico praticado
; (ii)
ao tornar pública a existência da demanda executiva, prevenir a dilapidação patrimonial que possa levar o devedor à insolvência e, assim, orientar outros credores quando negociarem com o devedor
. 2.
Malgrado a previsão da averbação premonitória seja reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva.
3.
O poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, ainda que sejam coincidentes com aquelas previstas especialmente para a execução.
Portanto, sobressai o caráter instrumental da providência de natureza cautelar, que visa à garantia do próprio instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo judicial. 4.
A base legal para o deferimento da medida, em verdade, não é o citado art. 828, senão os arts. 300 e 301 do CPC/2015, embora similar àquela prevista para a execução, vale dizer, a possível extensão da disciplina específica da averbação premonitória aos processos de conhecimento encontra seu assento no poder geral de cautela.
5. No entanto, não obstante se reconheça a possibilidade de prolação de decisões concessivas de tutela provisória de urgência cujo conteúdo seja semelhante à averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC/2015, a análise concreta da presença dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 300 do mesmo diploma legal esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, por exigir revolvimento do acervo fático-probatório produzido dos autos, tal como estabelece a Súmula 735 do STF. 6. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ - REsp: 1847105 SP 2019/0330803-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023 RMPRJ vol. 91 p. 433 - destaquei).

De igual modo, esta Quinta Câmara de Direito Privado, em casos análogos, já se manifestou no sentido de que, apesar de a averbação premonitória ser instituto próprio do processo de execução, é possível sua concessão nas ações em fase de conhecimento, desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. POSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO COM OBJETIVO DE DAR CIÊNCIA A TERCEIROS. POSSIBILIDADE INCLUSIVE EM AÇÃO DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A averbação premonitória é possível mesmo em fase de conhecimento para que se evite fraude à execução e dê ciência a terceiro sobre demanda que envolve o imóvel que pretende adquirir.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
Embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução, (art. 799, IX, do CPC) a jurisprudência tem flexibilizado a sua concessão nas ações em fase de conhecimento, desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência
.” (...)” (TJMT, 1027339-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ARRESTO E
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6.
A averbação premonitória no Detran, embora tenha natureza meramente publicitária e não constritiva, é providência típica da fase executiva, não se justificando em ação monitória que sequer ultrapassou a fase postulatória,
especialmente sem a demonstração de risco concreto
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É incabível o deferimento de medidas constritivas patrimoniais em fase inicial de ação monitória, antes do exercício do contraditório, quando ausentes elementos probatórios suficientes do risco de frustração do processo.” (...)”. (TJMT, 1001452-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CAUTELAR DE ARRESTO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS –
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A ausência de elementos capazes de demonstrar o perigo de dano, acaso a parte autora tenha que aguardar o transcurso da ação, justifica o indeferimento da tutela de urgência de arresto de bens, pois essa medida possui natureza constritiva de bens. Por outro lado,
a expedição de certidão premonitória é uma medida não constritiva de bens, capaz de assegurar a utilidade da tutela jurisdicional, pois evita a dilapidação dos bens e resguarda o direito do credor perante o terceiro de boa-fé.
(TJMT, 1008422-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024 - destaquei).

Contudo, ainda que se reconheça a possibilidade, em tese, de deferimento da certidão premonitória em fase de conhecimento, tal providência excepcional demanda a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, verifico que a agravante não logrou demonstrar, de modo consistente e concreto, o perigo de dano específico que justificasse a medida excepcional pleiteada. Suas alegações restringem-se a menções genéricas sobre supostas condutas anteriores dos agravados em outros processos ("
histórico de dilapidação patrimonial — com alienações simuladas e até desvio de lavouras em outros processos
") e a afirmações imprecisas sobre as características dos imóveis ("
terrenos de baixo valor de mercado e de fácil comercialização, suscetíveis de venda rápida e por preços aviltados
").

Tais afirmações, contudo, não vêm acompanhadas de elementos probatórios que demonstrem, no caso concreto, a efetiva prática de atos tendentes à dilapidação patrimonial ou a iminência de alienação dos bens indicados. A simples existência de outras ações ajuizadas em face dos agravados e a alegação de que seriam "
devedores contumazes
" não são suficientes, por si só, para comprovar o risco concreto e atual que justificaria a imposição da restrição pretendida.

Neste particular, ressalto que, embora o poder geral de cautela seja instrumento importante para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, sua aplicação deve ser balizada por critérios objetivos, não se prestando a antecipar efeitos de cunho executivo com base em alegações genéricas e abstratas.

A averbação premonitória, ainda que desprovida de caráter constritivo direto, produz efeitos significativos na esfera jurídica do demandado e de terceiros, especialmente pela presunção de fraude que dela decorre. Por essa razão, sua aplicação em fase de conhecimento ou no rito monitório, quando ainda não há certeza quanto à existência do crédito e nem sequer título executivo judicial formado, demanda demonstração robusta da probabilidade do direito e, principalmente, do risco concreto de frustração da futura execução.

No caso em exame, os elementos trazidos pela agravante não foram suficientes para comprovar o
periculum in mora
qualificado que autorizaria a medida. As alegações de "
facilidade de alienação
" e "
baixo valor de mercado
" dos imóveis se situam no campo da especulação e não se traduzem em demonstração concreta da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, cumpre ressaltar que, sendo a averbação premonitória uma medida que projeta efeitos perante terceiros, impondo-lhes o ônus de verificar a existência de gravames sobre os bens negociados, sua utilização deve ser cercada das garantias e requisitos previstos em lei, evitando-se a banalização do instituto e a insegurança jurídica.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelos agravados, entendo que não restou configurada a hipótese do art. 80 do CPC. Embora os agravados aleguem que a agravante teria alterado dolosamente a verdade dos fatos ao mencionar processos já extintos como se em curso estivessem, tal questão não restou devidamente verificada como ato atentatório à dignidade da justiça. Ademais, a divergência interpretativa quanto ao cabimento da certidão premonitória em fase de conhecimento constitui exercício regular do direito de recorrer, não caracterizando, por si só, conduta temerária ou de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025